Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750345-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargadas: Maria de Lourdes Leopoldino da Silva Maria Socorro Deusdara Maria Eunice de Araujo Maria Lucia Guedes de Andrade Maria Selma Martins Garcia Marnilene Sousa Ribeiro Lopes M de Oliveira Advogados &amp; Associados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70918761) interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 68951500) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator